Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EM FACE DE PEDIDO DO RÉU. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do presente recurso, uma vez que interposto no prazo a que alude o art. 1.003, § 5o do Código de Processo Civil.
2. Quanto ao mérito, a fixação de competência territorial para o processamento e julgamento de Ação Monitória deve observar a cláusula de eleição de foro, estabelecida no contrato entabulado entre as partes demandantes.
3. Cumpre consignar que somente nas hipóteses em que houver demonstração de que a cláusula de eleição de foro seja abusiva, pode o julgador aplicar a norma insculpida no art. 63, § 3o, do CPC.
4. No caso dos autos, foi a própria ré, ora agravada, que postulou a eficácia do foro de eleição, razão pela qual a prevalência do foro de eleição somente seria infirmada caso fossem aplicadas as disposições do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes demandantes, o que não é o caso dos autos.
5. Deveras, a relação jurídica decorrente do “Contrato de Locação de Equipamentos de Radiocomunicação e Outras Avenças” entabulado pelas partes não está jungida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a ora agravante não pode ser considerada consumidora, ao menos quanto à sua condição de locatária dos equipamentos de radiocomunicação, objeto do contrato de locação firmado com a ora agravada.
6. Preliminar de intempestividade rejeitada. No mérito, Agravo de Instrumento conhecido e não provido.